Tribunal: TCU
Processo: 011.864/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7875/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.864/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adelaide Maria da Silva Teles (XXX.922.631-XX); Antonio Carlos Pereira (XXX.700.001-XX); Edson de Castro Silva (XXX.819.521-XX); Evergisto Soares Souza (XXX.983.201-XX); Francisco Antonio Barbosa (XXX.481.891-XX); Isrrael Cezar Queiroz (XXX.667.001-XX); Maria Angela de Souza (XXX.213.011-XX); Maria Sirlene de Jesus Mariano (XXX.494.721-XX); Miguel Bento Fraga Filho (XXX.486.211-XX); Nicodemos Jose Vieira (XXX.063.631-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.